Tribunal: TJMT
Processo: 1031636-07.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031636-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOZILENE LOPES FARIA - CPF: 275.170.588-00 (RECORRIDO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO REGULATÓRIO. RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO NÃO COMPROVADA DE FORMA CONTEMPORÂNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A comunicação ao consumidor sobre a redução do limite de cartão de crédito realizada com prazo inferior a 30 dias não supre a exigência regulatória prevista no art. 10, §1º, inciso I, da Resolução BCB nº 96/2021, configurando falha na prestação do serviço independentemente do meio utilizado para a notificação.

2. A exceção que dispensa a comunicação prévia em razão de deterioração do perfil de risco do consumidor exige que a instituição financeira comprove, de forma concreta e contemporânea ao momento da redução, a existência do risco que motivou a medida.

3. A redução unilateral do limite de crédito sem observância do prazo regulatório, quando o consumidor se encontra em regularidade contratual, configura dano moral indenizável, por comprometer a dignidade e a organização financeira do contratante de boa-fé.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

Foram mantidos os demais termos da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de comunicação prévia adequada acerca da redução do limite do cartão de crédito da consumidora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que comprovou a deterioração do perfil de risco de crédito da consumidora, circunstância que afastaria a exigência de comunicação prévia com antecedência mínima de 30 dias. Aduz, ainda, que realizou a notificação via mensagem SMS com 5 dias de antecedência, cumprindo o dever de informação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“A Resolução nº 96/2021 do Banco Central, em seu art. 10, §1º, inciso I, impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca de qualquer redução de limite de crédito, com antecedência mínima de 30 dias.

No caso concreto, embora o banco argumenta ter notificado o Autor, não demonstrou ter cumprido a exigência no prazo estabelecido.

[...]

O paragrafo 2º estabelece que não é necessária comunicação prévia em caso de perfil de risco, contudo, essa exceção não se aplica à este caso, tendo em vista que não foi demonstrado o risco pela Recorrida.

O dano moral, por sua vez, está configurado. A súbita redução do limite de crédito, sem qualquer aviso, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, compromete não apenas sua organização financeira, mas também sua dignidade enquanto contratante de boa-fé.”

O agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, não restou demonstrada, de forma idônea, a alegada deterioração do perfil de risco apta a justificar a mitigação do prazo de antecedência para a comunicação ao consumidor. Para a incidência da hipótese excepcional, exige-se que a instituição financeira comprove, de maneira concreta e contemporânea aos fatos, a existência de circunstâncias efetivamente aptas a justificar a adoção da medida.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou históricos do
SCPC/SERASA
. Contudo, observa-se que parte das negativações indicadas é significativamente anterior à redução do limite ou refere-se a obrigações já excluídas, circunstâncias que enfraquecem a alegação de agravamento repentino do risco.

Dessa forma, a comunicação realizada via SMS com apenas 5 dias de antecedência não supre a exigência regulamentar. O descumprimento do prazo mínimo de 30 dias configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Igualmente, não prospera a tese de que a redução do limite configuraria mero aborrecimento. Esta Turma já decidiu que tal conduta, em contexto de regularidade contratual, enseja reparação moral:

“[...] 2. A
redução
abrupta do
limite
de crédito sem prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1046344-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, a decisão monocrática já promoveu a redução do valor de
R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00
.

Referido montante mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e à finalidade pedagógica e compensatória da medida, não configurando enriquecimento sem causa nem se revelando irrisório. Não há, portanto, justificativa para nova redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026